Tribunal: TJBA
Processo: 8021339-97.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8021339-97.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Tribunal Pleno IMPETRANTE: MILENA NICOLLE DE OLIVEIRA BRITO Advogado(s): FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH IMPETRADO: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado(s): EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. CONCURSO PÚBLICO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL Nº 001/2014. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DO CONCURSO. CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO – ESCREVENTE DE CARTÓRIO. POSIÇÃO 544. EXPECTATIVA DE DIREITO CONVOLADA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. VAGAS SURGIDAS NO CURSO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. APOSENTADORIAS, EXONERAÇÕES E FALECIMENTOS DE SERVIDORES. PREMENTE NECESSIDADE DO SERVIÇO COMPROVADA NOS AUTOS. DISCRICIONARIEDADE INEXISTENTE. OMISSÃO QUE CONFIGURA ARBITRÁRIA E IMOTIVADA PRETERIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUE EMANA DO RE 837.311 (TEMA 784). NOMEAÇÃO DA CANDIDATA QUE SE IMPÕE. OBSERVÂNCIA DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. CARGOS JÁ EXISTENTES NA ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I – É insubsistente a preliminar de inadequação da via mandamental eleita, suscitada pelo Estado da Bahia, pois o julgamento da lide não demanda dilação probatória, bastando, para constatação de eventual ilegalidade da conduta administrativa impugnada, o exame dos elementos de prova colacionados à vestibular, notadamente para que se afira se a impetrante preenche, ou não, os requisitos legais para a nomeação pretendida. II – No mérito, o desate da controvérsia pressupõe, inicialmente, a fixação de premissas teóricas sobre a preterição em concurso público, com base nas recentes balizas estabelecidas, para a matéria, por precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida tombado sob o nº 837311 (Tema 784). III – Segundo o Pretório Excelso, o surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame, não gera automático direito líquido e certo à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital do concurso, salvo em casos de preterição arbitrária e imotivada da Administração, que decorra de seu comportamento tácito ou expresso capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado, competindo, a respectiva demonstração, ao próprio impetrante. IV – Nesses termos, configura a preterição alegada na exordial a ausência de nomeação de candidatos aprovados, diante das aposentadorias, exonerações e falecimentos cuja ocorrência restou demonstrada pela impetrante. Isso porque o surgimento de vagas, conquanto não gere, por si só, o direito subjetivo à nomeação, constitui preterição nos casos em que se tenha apurado a premente necessidade do serviço, como na espécie. V – Há, nos autos, demonstração da existência de novas vagas de escreventes de cartório não providas pelo impetrado, em número suficiente para justificar a nomeação da impetrante, aprovada na posição n° 544 do concurso objeto da lide, consoante se infere dos documentos de ids. 5120899 e 8111393. VI – Rejeita-se a preliminar suscitada e, no mérito, concede-se a segurança. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por maioria, CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, 30 de junho de 2021.